Tribunal: TJPA
Processo: 0801067-24.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801067-24.2019.8.14.0005

APELANTE: JOEL MENDES OLIVEIRA

APELADO: ROSANGELA NUNES GALVAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA DATA DE EMISSÃO. REQUISITO DE NULIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. ARTIGO 76 DO DECRETO Nº 57.663/66. LEI UNIFORME DE GENEBRA. SÚMULA Nº 387 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de ilegitimidade ativa. Rejeitada. F
irmado endosso nas notas promissórias, figurando a Apelada como credora da quantia registrada, consequentemente, tendo direito a se valer da ação monitória em face de seu devedor.

2.

Prescrição quinquenal aplicável a questão respeitada. Súmula 504/STJ.

3.

Mérito. O art. 76 do Decreto nº 57.663/66 determina que, na nota promissória em que não conste a data do pagamento, este deverá ser considerado à vista. Assim, preenchido os requisitos legais, não há que se falar em nulidade dos títulos.

4.

O fato de o devedor ter assinado o título e não registrado a data de emissão não descaracteriza nem retira os efeitos cambiários da cártula, consistindo mero requisito acidental e não essencial, ou seja, a sua inexistência caracteriza mera irregularidade formal, na medida em que se exige apenas a assinatura de quem emite a nota promissória para sua exigibilidade. Incidência da Súmula nº 387 do STF, a qual dispõe que as notas promissórias com omissões ou em branco podem ser
completadas pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801067-24.2019.814.0005

APELANTE: JOEL MENDES OLIVEIRA

APELADA: ROSÂNGELA NUNES GALVÃO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação Monitória proposta por ROSÂNGELA NUNES GALVÃO em face de JOEL MENDES OLIVEIRA, a qual tramitou na 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira-PA.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença, com o seguinte comando final
:

“...Diante do exposto,
REJEITO os
embargos à monitória
e por conseguinte
JULGO PROCEDENTE
o pedido monitório e declaro

constituído de pleno direito, os títulos executivos judiciais, no valor de

R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais). Deverá incidir correção

monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar

da constituição em mora (ou seja, para obrigação proveniente de

inadimplemento de obrigação, no seu termo de vencimento de cada

obrigação, por se tratar de obrigação positiva e líquida, conforme CC,

art. 397, caput). Condeno o vencido ao pagamento de honorários advocatícios a favor do advogado do vencedor no percentual de 10% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85 do CPC. Condeno o vencido também ao pagamento das custas e despesas processuais. Prossiga-se, observando-se o rito reservado ao cumprimento de sentença (Parte Especial, Livro I, Título II, do

CPC).”

Inconformado, o Requerido interpôs o presente recurso alegando, com base na Lei Uniforme de Genebra – Decreto nº 57.663/66, que os títulos executivos são irregulares, na medida em que ausentes seus requisitos formais, por não possuírem data de emissão neles subscritas, dos quais não cabe endosso, vez que desconstituídos de valor de nota promissória, pelo que suscita, também, a ilegitimidade ativa da apelada.

Ademais, requer o reconhecimento da prescrição, por defender que provas escritas sem eficácia de título executivo não atraem para si o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 206, §5º, inciso I do Código Civil e aplicável às dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, mas sim o prazo de 03 (três) anos, que deve recair sobre pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 206, §3º, V.

Pede o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e declarada a ilegitimidade da parte apelada e a nulidade das notas apresentadas na ação monitória. (ID 4677905)

Contrarrazões à apelação (ID 4677910).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verifico inicialmente que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões recursais.

Primeiramente passo a analisar questões preliminares suscitadas no Apelo.

2.1 Da ilegitimidade ativa

Como bem restou ressaltado na sentença guerreada, verifica-se que foi firmado endosso nas notas promissórias 02, 03 e 04 (ID nº. 9116750 - Pág.1/2), constando a assinatura do respectivo endossante no verso da cártula, o seu portador - no caso a embargada/apelada - figura como credora da quantia registrada, consequentemente, tendo direito a se valer da ação monitória em face de seu devedor, ora embargante, razão pela qual, rejeito a preliminar.

2.2 Da prescrição do título executivo.

Alega o apelante a prescrição das notas promissórias, diante da falta de requisito formal, condição de constituição do título, defendendo que o prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação
civil, é de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

Todavia, comungo com entendimento esposado na decisão guerreada que o sacado da nota promissória deverá ingressar com ação monitória, no prazo de até
05 (cinco) anos, a contar do dia seguinte ao do vencimento da nota promissória, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula nº. 504
[1]
.

Considerando que os títulos de crédito vinculados à inicial possuem vencimentos em setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2015 e janeiro, fevereiro, março e maio de 2016, e a presente ação foi ajuizada em 26/03/2019, logo não há em que se falar na ocorrência da prescrição diante do prazo quinquenal.

3.

Mérito

Da inexigibilidade do título executivo.

O fato de as notas promissórias não possuírem suas datas de emissão subscritas não impedem sua validade. Nesse sentido, acompanho o entendimento jurisprudencial pacífico de que “todas as cambiais apresentam causa, ainda que não se qualifiquem como títulos causais, pois sempre existe um contrato escrito ou verbal que explique sua emissão. Todavia, o
título
de crédito não é documento comprobatório da relação causal, mas constitutivo de direito autônomo, que, mesmo vinculado a uma determinada relação jurídica, não deixa de ser documento hábil para o exercício do direito nele contido" (RT 610/136).

Veja-se:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – Autonomia e abstração da cártula reconhecida –
Nota promissória com data de emissão em branco – Irrelevância – Título que reflete dívida líquida, certa e exigível – Não havendo nos autos nada que possa exonerar o embargante do cumprimento da obrigação por ele assumida livremente, há que se reconhecer a liquidez, certeza e exigibilidade da mencionada nota promissória – Inteligência da Súmula 387 do Supremo Tribunal Federal
– Sentença mantida - Recurso improvido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, majorados para 15% (quinze por cento), observada a gratuidade da justiça de que o embargante é beneficiário. RECURSO IMPROVIDO (
TJ-SP
- AC: 10029097820208260363 SP 1002909-78.2020.8.26.0363, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 28/02/2023, 24ª
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023
).

As notas promissórias foram entregues à apelada como contraprestação de alguma transação comercial firmada e se foram assinadas pelo apelante sem
data
de emissão, foi assumido o risco desta omissão, pelo que aplicável a Súmula nº 387 do STF, a qual dispõe que

"a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto", não consistindo em fundamento para invalidação do título
, que são perfeitamente exigíveis.

Corroboram tal entendimento as disposições do artigo 76 da Lei Uniforme (Decreto nº 57.663/66), que regula a Nota Promissória, o qual dispõe expressamente que
permanece válida a cártula em que não se indique a época e o lugar de pagamento e ainda, que a
nota que não indique a época do pagamento, será pagável à vista.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NOTA PROMISSÓRIA. ASSINATURA DO EMITENTE. LOCAL DE PAGAMENTO - REQUISITOS - NULIDADE - NÃO VERIFICAÇÃO
-A nota promissória que indica como vencimento (época do pagamento) a mesma data da emissão atende a todos os requisitos da Lei Uniforme de Genébra, sendo desnecessário termo de vista do devedor para que se considere vencida -A assinatura do emitente é requisito essencial de validade da nota promissória, nos termos do art. 75, da Lei Uniforme de Genébra -O fato de o devedor ter assinado no local destinado ao nome do emitente não descaracteriza nem retira os efeitos cambiários da cártula, posto que o nome do subscritor é mero requisito acidental, e não essencial, ou seja,
a sua inexistência caracteriza mera irregularidade formal, pois se exige apenas a assinatura de quem emite a nota promissória -O art. 76 do Anexo I do Decreto nº 57.663/66 determina que na Nota Promissória em que não consta o local de pagamento, deverá ser considerado o lugar do domicílio do subscritor - Preenchido os requisitos legais, não há que se falar em nulidade dos títulos
(TJ-MG - AC: 10000210858858001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
27/09/2021
).

A irregularidade em razão da ausência de data de emissão não retira a certeza do título, pois se trata de requisito suprível, conforme fundamentos expostos, não havendo que se falar, portanto, em nulidade das notas promissórias em discussão.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Súmula nº. 504: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em

face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do
título”.

Belém, 15/06/2023